Tribunal: TJDFT
Processo: 0736389-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS DA RÉ. REJEITADOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLÊNCIA. ABANDONO DO CURSO. PRESTAÇÕES DEVIDAS. TÍTULO CONSTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação monitória funciona como um procedimento especial de cobrança e exige que o autor apresente documento escrito, suficiente para demonstrar o nexo entre a relação jurídica e o crédito, de modo que, nos termos do art. 700 do CPC, se mostrem suficientes para a constituição do título executivo. 1.1. Apresentando-se devidamente aparelhado, o procedimento monitório impõe ao devedor o ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor (art. 373, II, do Código de Processo Civil), possibilitando-se a demonstração da inexistência de relação jurídica, inexigibilidade do título, ou a invalidade ou a ilicitude do negócio jurídico do qual resultou na emissão do título.
2. O abandono do curso contratado de forma unilateral pela aluna não a exime do pagamento das mensalidades acordadas, pois, deixou de usufruir pelos serviços contratados por mera liberalidade. 2.1. Sabendo de sua impossibilidade de continuar assistindo às aulas, caberia à contratante a notificação da instituição de ensino para providenciar o cancelamento do curso ou aproveitamento dos créditos, assumindo os encargos contratuais correspondentes, não sendo aceitável o interrompimento dos pagamentos de forma unilateral pela consumidora.
3. O envio de notificação à instituição de ensino após consumada a inadimplência não exime a contratante dos encargos de sua mora.
4. Para que se caracterize a suscitada litigância de má-fé, mostra-se necessária a comprovação do "improbus litigator", à luz do art. 80, do CPC, o que, em momento algum restou demonstrado ou evidenciado nos autos.
5. Apelação conhecida e desprovida.